Tribunal: TJMT
Processo: 1014662-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1014662-71.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrante: Enio Martimiano da Cunha Junior
Paciente: Alison Ferreira da Silva
Trata-se de habeas corpus, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de Alison Ferreira da Silva, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 9a Vara Especializada Delitos de Tóxicos da Capital/MT, aqui apontada como coatora por converter em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ante a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e art. 29, § 1o, III, da Lei n. 9.605/98.
Em síntese, aduz o impetrante que “(...) no dia 06.07.2020, foi protocolado pela defesa o pedido de relaxamento da prisão preventiva. Ante o pedido defensivo, na mesma data (06/07), o magistrado encaminhou os autos ao Ministério Público para que manifestasse em relação ao pleito defensivo”. Entretanto, “(...) após 7 (sete) dias do recebimento do feito, o Ministério Público não se manifestou em relação ao pedido, o que vem contribuindo pela morosidade processual”.
Ressalta que, dessa forma, resta configurado constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo, porquanto o paciente está preso “por mais tempo que determina a lei”, incorrendo em pretensa violação ao art. 51 da Lei n. 11.343/2006, bem como ao princípio da razoabilidade.
Nessa linha, salienta que o excesso de prazo para a prestação jurisdicional não deve ser atribuído ao paciente, isto é, ele não pode continuar preso em razão da má prestação dos serviços judiciários, mormente por não ter contribuído para o atraso processual.
Assim, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente. Juntou documentos.
A análise da liminar foi postergada e foram solicitadas informações à autoridade coatora em 15.07.2020 (id. 50438986), que até o momento não foram prestadas.
Contudo, em 29.07.2020 (id. 52336973) aportam-se aos autos petição em que o impetrante informa que até a presente data não houve manifestação da aludida autoridade, o que comprova a morosidade processual que o paciente está acometido, de modo que retornaram os autos para análise da liminar vindicada.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Compulsando os autos (no. 13757-54.2020.811.0042), via Sistema Primus do Poder Judiciário, consta a seguinte decisão prolatada em 23.07.2020:
“(...) em que pese à alegação de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, referida matéria está superada, pois, além da d. autoridade policial ter concluído o caderno investigativo no prazo legal (art. 51, da Lei n° 11.343/2006), o representante do Ministério Público já ofertou denúncia contra o réu; inclusive, na presente data foi determinado que se proceda sua notificação para apresentar defesa preliminar nos Autos de Código 629007.
(...) de mais a mais, esclareço que, conquanto a doutrina e a jurisprudência tenham fixado em 81 (oitenta e um) dias o prazo para o término da instrução criminal estando preso o acusado, em se tratando de delito de tráfico de drogas, a Corte Mato-grossense tem elastecido esse prazo para 256 (duzentos e cinquenta dias) dias (...)
Inocorrendo reiteração de pedido deduzido em writ precedente, o entrave relativo ao conhecimento se mostra impertinente. À luz da complexidade, não se mostra como injustificado o excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal quando não tenha decorrido de desídia ou morosidade judiciária, não encontrando lugar o argumento de constrangimento ilegal ao jus ambulandi do beneficiário.
A Lei no 10.409/2002 ampliou os prazos para a formação da culpa, instalando uma nova dinâmica procedimental para os delitos de tráfico, podendo chegar a 198 (cento e noventa e oito) dias ou 256 (duzentos e cinqüenta e seis) dias a depender da realização ou não do exame pericial para determinação de dependência toxicológica.
Os prazos para prática dos atos processuais não devem ser interpretados com rigidez e inflexibilidade, mas sim dentro do critério de razoabilidade que os norteia. (HABEAS CORPUS No 58717/2010 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS, Relator EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13-7-2010)
Com efeito, no caso em exame, observo que o réu está preso desde 29/5/2020, ou seja, há 55 dias. Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, por não ter transcorrido sequer o prazo mínimo fixado pela Colenda Corte Mato-grossense para conclusão da instrução criminal. E, ademais, há de se ressaltar que falta o réu apresentar sua defesa (peça imprescindível), para que, assim, seja deliberado quanto ao recebimento ou não da denúncia.
Por outro lado, também vislumbro que a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar a reanálise dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva e, por isso, a manutenção da prisão cautelar se faz necessária, com fito de garantir a ordem pública, pois, conforme se denota dos autos, ainda que seja pequena a quantidade de entorpecentes apreendidos, os policiais somente obtiveram êxito em prender o conduzido, porque foram até a residência dele cumprir o mandado de busca e apreensão expedido por este juízo, no incidente distribuído sob o Código n° 624375, já que constavam denúncias de que o imóvel é conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes.
Somado a isso, há de se destacar que o conduzido é reincidente específico (Executivo de Pena n° 26519-10.2017.811.0042 - SEEU) e, inclusive, estava cumprindo pena quando praticou, em tese, este novo delito.
Logo, resta evidenciado que sua prisão cautelar deve ser mantida, a fim de conter sua reiteração criminosa, pois, se colocado em liberdade, possivelmente, ganhará novo estímulo para voltar a delinquir.
(...) noutro giro, em que pese a alegação de que o autuado está contaminado com o Coronavírus, verifica-se que não foi encartado aos autos nenhum documento comprobatório.
Desta feita, embora conste da Recomendação no 62/2020/CNJ do CNJ a necessidade de examinar a viabilidade do regime domiciliar a presos, tal soltura não é medida automática, devendo ser verificada caso a caso.
Por esta razão, uma vez que o autuado não se encontra dentre os pertencentes ao grupo de risco (idoso, portadores de doenças crônicas e pessoas imunossuprimidas) e, ademais, não juntou qualquer exame ou atestado médico que comprove que o mesmo apresente algum dos sintomas do referido vírus, o mesmo não faz jus a benesse da prisão domiciliar (...)”
Com efeito, ao exame da tese perquirida no presente habeas corpus, em contraponto a decisão supramencionada, observa-se a inocorrência de indolência, inércia ou, mesmo, descaso do judiciário com a situação, motivos aptos a justificar in limine, o pleito do impetrante.
Ademais, importante acrescentar que ressoa dos autos a probabilidade de existência da empreitada criminosa, sobretudo pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, auto de constatação preliminar da droga, pela quantia em dinheiro apreendido e pela confissão extrajudicial do paciente.
Em relação ao pedido de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, na decisão atacada houve menção expressa aos registros criminais pretéritos do réu, situação que demonstra a necessidade da custódia cautelar para prevenir a possibilidade de recidiva delitiva do paciente. Nesse sentido, é como orienta o Enunciado n. 6 do Egrégio Tribunal de Justiça firmado no incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".
Assim sendo, nesta análise perfunctória da prova pré-constituída, para além da não ocorrência de indolência, inércia ou descaso do judiciário, aparenta-se fundamentada a decisão constritiva com argumentos suficientes a legitimar a segregação cautelar do paciente, ante a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, evitando-se, por conseguinte, o risco de reiteração delitiva.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 04 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada